Tribunal: TJBA
Processo: 8025308-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025308-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EUNICE SOUZA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE – PLATAFORMA CLICKSIGN – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM ASSINATURA FÍSICA OU CERTIFICAÇÃO DIGITAL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – LEI Nº 11.419/2006 – SEGURANÇA JURÍDICA – AGRAVO DESPROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça é devida quando demonstrada a hipossuficiência econômica do postulante, mediante apresentação de documentação comprobatória de rendimentos e despesas compatíveis com a presunção legal. Embora a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020 admitam diversas modalidades de assinatura eletrônica, inclusive aquelas não certificadas pela ICP-Brasil, no âmbito do processo judicial eletrônico prevalece o regramento específico da Lei nº 11.419/2006. A procuração constitui instrumento formal de representação processual, cujo vício pode acarretar nulidade dos atos praticados, razão pela qual deve observar requisitos rigorosos de autenticidade e segurança jurídica. A exigência de certificação digital ICP-Brasil ou assinatura física de próprio punho para o instrumento de mandato não configura formalismo excessivo, mas sim garantia de autenticidade e segurança da relação jurídica processual. O artigo 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006 estabelece como assinatura eletrônica válida no processo judicial aquela baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025308-13.2025.8.05.0000, da Comarca de Brumado, sendo Agravante EUNICE SOUZA DA SILVA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .